Tribunal: STF
Processo: Rcl 56396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. ADI Nº 6.556-MC-RCON-REF/DF:  INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Espírito Santo, em face de decisão da Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000612-12.2016.5.17.0152, mediante a qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF.
 
 2.	O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada negou seguimento ao seu recurso extraordinário ao fundamento de que a matéria debatida nestes autos está relacionada à interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, a Resolução nº 303, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de afirmar a inexistência de repercussão geral.
 
 3.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar seja observada a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF.
 
 4.	Em 26/12/2022, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato impugnado, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 27).
 
 5.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/03/2023 (e-doc.41).
 
 6.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.556/DF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CONHECIMENTO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
2. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à suspensão dos efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.
 
 11.	Na ADI nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF, o Plenário desta Corte referendou decisão da e. Ministra Rosa Weber, nos seguintes termos:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO. 
1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito. 
2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”. 
3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise. 
4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris. 
5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. 
6. Decisão referendada.”
(ADI nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 31/03/2022).
 
 12.	No processo em análise, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 16, p. 6-7; grifos e destaque do original):
 
“(...) Pois bem. 
De início, vale registar que a Resolução CNJ nº 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, goza de plena validade e eficácia no mundo jurídico, mormente porque não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, único órgão julgador competente para apreciar a constitucionalidade dos atos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Desta forma, cabe a este Tribunal Regional tão-somente determinar a imediata aplicação das normas elaboradas pelo CNJ, principalmente diante do poder fiscalizatório e do controle de legalidade que exerce àquele órgão sobre este, especialmente diante de procedimento de controle administrativo. 
Com efeito, o art. 9º da Resolução nº 303/2019 assim determina: 
Art. 9º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. 
§ 1º A solicitação será apresentada ao juízo da execução devidamente instruída com a prova da idade, da moléstia grave ou da deficiência do beneficiário.
§ 2º Sobre o pleito será ouvida a parte requerida ou executada, no prazo de cinco dias. 
§ 3º Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo. 
De uma simples leitura dos dispositivos supracitados, depreende-se que o Juízo da execução detém de competência funcional para apreciar e determinar a requisição de pagamento dos créditos superprivilegiados de titulares idosos, como é o caso da exequente.
Assim, a tese da executada, segundo a qual a competência funcional é do juízo auxiliar de precatório, não deve prevalecer por afronta ao §1º do art. 9º ora transcrito. 
De toda forma, o §3º do citado normativo é claro quanto à distinção da forma de pagamento dos créditos superprivilegiados em relação ao precatório. 
De certo que, sendo da competência do Juízo da Execução a requisição de pagamento, devesse este observar o art. 6º da Instrução Normativa TST nº 31/2207, que determina: 
Art. 6º Nos casos de créditos de pequeno valor de responsabilidade das Fazendas Públicas Estadual, Distrital ou Municipal, as requisições serão encaminhadas pelo Juiz da execução ao próprio devedor. 
Assim, o crédito superprivilegiado deve ser pago de forma distinta do precatório, sendo certo que observará o mesmo procedimento das requisições de pequeno valor, devendo ser encaminhada pelo próprio Juízo da execução diretamente ao ente público devedor, como ocorreu nos presentes autos. 
Nota-se, com isso, que o ato normativo do CNJ buscou equacionar a competência funcional do Juízo da execução com o procedimento para o pagamento do crédito superprivilegiado, já que distinta ao do precatório. Caso assim não fosse, por certo que o CNJ não teria fixado a competência funcional deste juízo executório, vez que este está limitado a requisitar pagamentos diretamente por meio de RPV. 
Sendo assim, entende-se correta a decisão que determinou a expedição de RPV de crédito superprivilegiado ao exequente. 
Portanto, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 
Nega-se provimento. (...).”
 
 13.	O Regional negou seguimento ao recurso de revista interposto, nos seguintes termos (e-doc. 15):
 
“(...) Contudo, tendo a C. Turma manifestado entendimento no sentido de que o artigo 9º da Resolução CNJ nº 303/2019 determina que o Juízo da execução detém competência funcional para apreciar e determinar a requisição de pagamento dos créditos superprivilegiados de titulares idosos, como é o caso da Exequente; e, ainda, que o §3º do citado normativo é claro quanto à distinção da forma de pagamento dos créditos superprivilegiados em relação ao precatório, não se verifica, em tese, a alegada violação, como requer o artigo 896, § 2.º, da CLT. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista (...).”
 
 14.	O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento interposto, sob o fundamento do preconizado no art. 896, § 2º, da CLT e nos enunciados nº 266 do TST e nº 636 das Súmulas do STF (e-doc. 11).
 
 15.	  Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos da ementa (e-doc. 9):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. GESTÃO DOS PRECATÓRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. APLICABILIDADE DO ART. 896, 2º, DA CLT E DA SÚMULA 266 DO TST. No caso, a matéria debatida nos autos notadamente demanda a análise das disposições estabelecidas na Resolução CNJ nº 303/2019. Contudo, na forma estabelecida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, o cabimento do recurso de revista em execução de sentença está restrito às hipóteses de ofensa direta e literal de norma da Constituição da República. Deste modo, não merece reparos a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento tendo em vista os óbices das Súmula 266 do TST e 636 do STF. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.”
 
 16.	Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de ausência de repercussão geral (e-doc. 24).
 
 17.	Anoto que as decisões denegatórias no agravo em agravo de instrumento em recurso de revista e no recurso extraordinário foram proferidas em 09/03/2022 e 06/10/2022, respectivamente, isto é, após o julgamento do referendo da decisão cautelar na ADI nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF, que suspendeu os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303, de 2019, do CNJ.
 
 18.	Com efeito, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que as decisões proferidas em sede de controle concentrado possuem eficácia erga omnes e vincula todos os órgãos do Poder Judiciário.
 
 19.	Ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal reclamado fez incidir os dispositivos normativos que se encontravam suspensos, por força da decisão apontada como paradigma.
 
 20.	Ademais, como assentado em minha decisão liminar nesta reclamação, a motivação judicial de inexistência de repercussão geral de matéria já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade impede que este Supremo Tribunal Federal aprecie, em adequado recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado pelo Órgão de origem.
 
 21.	No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF.
 
 22.	Nesse sentido: Rcl nº 57.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/04/2023, p. 12/04/2023; Rcl 50.308/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2022, p. 04/05/2022.
  
 23.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator